Tribunal: TJSP
Processo: 2004021-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DA EXEQUENTE/AUTORA DIRECIONADA AO LEVANTAMENTO DE VALORES OUTRORA DEPOSITADOS PELA EXECUTADA NOS AUTOS, AO ARGUMENTO DE QUE INCONTROVERSOS – IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE EM QUE A FASE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR FOI ANULADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EIS QUE A MEMÓRIA DE CÁLCULO FOI APRESENTADA PELA INTERESSADA SEM OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DA EXEQUENTE/AUTORA DIRECIONADA AO LEVANTAMENTO DE VALORES OUTRORA DEPOSITADOS PELA EXECUTADA NOS AUTOS, AO ARGUMENTO DE QUE INCONTROVERSOS – IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE EM QUE A FASE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR FOI ANULADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EIS QUE A MEMÓRIA DE CÁLCULO FOI APRESENTADA PELA INTERESSADA SEM OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO MENSAL, AUSENTE, POR CONSEGUINTE, DELIMITAÇÃO DO TERMO FINAL DAS PARCELAS DEVIDAS PELA EXECUTADA – NOTÓRIA A ILIQUIDEZ DO DÉBITO EXEQUENDO, NÃO HÁ FALAR EM VALORES INCONTROVERSOS HÁBEIS AO PRETENDIDO LEVANTAMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.